Tribunal: TJDFT
Processo: 0716332-70.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716332-70.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A. APELADO: ARLETE BARBOSA DOS SANTOS DESPACHO Tendo em vista que a parte apelada aceitou a proposta de acordo apresentada (ID. Num. 43165680), intime-se o BANCO BRADESCARD S.A. para que manifeste se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 dias. BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2023 14:26:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora